Tribunal: STF
Processo: ARE 1430626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 21, § 2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL). 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM POR EXCESSO DE LINGUAGEM. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE TROUXE DE FORMA SUSCINTA E CONCRETA OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRELIMINAR REJEITADA. 2) PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL COM A CONSEQUENTE NULIDADE DA SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL. MEIOS UTILIZADOS PARA LOCALIZAÇÃO DO ORA RECORRENTE SUFICIENTES À ÉPOCA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. 3) PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. SOMENTE É PERMITIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea d, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto à suposta afronta ao art. LVII da Carta Cidadã, observa-se que o citado decisum não implicou em lesão à presunção de inocência, porquanto a decisão de pronúncia diz respeito apenas ao juízo de admissibilidade da peça acusatória, pois, quando o acervo probatório não mostra a incompatibilidade da imputação ao pronunciamento, cabe à sociedade julgar o mérito da ação.



    (...)



    Quanto ao suposto excesso de linguagem por parte da magistrada ao tratar das qualificadoras (motivo fútil e emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), tal alegativa, da mesma forma, não merece prosperar, pois o que se verifica é que a juíza mencionou tais qualificadoras de forma suscinta, utilizando-se de expressões que denotam suposições (...)



    (...)



    2) Quanto à nulidade da citação por edital, em face da suposta inexistência de esgotamento das medidas para localização do réu com a consequente nulidade da suspensão do prazo prescricional e o reconhecimento da prescrição punitiva em abstrato:



    (...)



    não sendo o acusado encontrado para ser citado pessoalmente, consigna o art. 361 do mesmo Diploma que a citação pode se dar por meio de edital, tratando-se, dessarte, de citação ficta, uma vez que se presume que o réu tomou conhecimento da acusação.



    (...)



    Sob esse prisma, ao que se tem dos autos, inviável o reconhecimento da nulidade da citação, posto que a oficiala de justiça, como se vê à fl. 48, informou que a esposa do recorrente, Mria Elionete da Silva, declarou que o mesmo havia desaparecido, não possuindo qualquer notícia a respeito do acusado. Ademais, informa também a referida oficiala que o genitor do réu também não sabia o paradeiro do mesmo.



    (...)



    Portanto, frustrada a citação no endereço previamente declinado, era iviável que o Juízo realizasse outras buscas, aleatoriamente, até mesmo porque ausente qualquer indicativo do seu paradeiro.



    (...)



    3) Quanto à exclusão das qualificadoras de motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima:



    (...) não existe óbice para que essa matéria possa ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença que, porventura, poderá resolver pelo seu acolhimento ou não, bem como, após análise apurada da quaestio, optar pela exlcusão de tais qualificadoras, se for o caso."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente